Tribunal: TJSP
Processo: 2287682-14.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado – Reincidência – Prisão para evitar possível reiteração criminosa – Possibilidade – Necessidade da custódia para a garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287682-14.2019.8.26.0000 - São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alexandre Silva de Oliveira
Voto no 16709
Registro: 2020.0000074826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2287682-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287682-14.2019.8.26.0000 - São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alexandre Silva de Oliveira
Voto no 16709
Habeas Corpus Furto qualificado tentado
Reincidência
Prisão para evitar possível
reiteração
criminosa

Possibilidade

Necessidade da custódia para a garantia da
instrução criminal e aplicação da lei penal

Decisão
devidamente
fundamentada

Constrangimento ilegal Inocorrência Ordem
denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
Defensor Público Dr. Diego Rezende Polachini em favor de
ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São
Paulo.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida
em preventiva, embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema.
Portanto, como entende que a prisão preventiva se
mostra desproporcional em face do crime cometido, pois, ainda que
condenado, o paciente fará jus a regime prisional diverso do fechado, busca
a concessão da ordem para a imediata expedição de alvará de soltura.
A medida liminar foi indeferida no plantão

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287682-14.2019.8.26.0000 - São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alexandre Silva de Oliveira
Voto no 16709
judiciário de 2a instância, por decisão proferida pelo Excelentíssimo Des.
Luis Augusto de Sampaio Arruda (fls. 64/66) e referendada por decisão do
Des. Salles Abreu (fls. 68/70).
Prestadas as informações (fls. 73/77), a d.
Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (fls.
83/88).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Alexandre Silva de Oliveira, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer
constrangimento ilegal.
Isso porque, o paciente foi preso em flagrante e
acabou denunciado pela prática de furto qualificado tentado e, por outro
lado, a decisão que decretou a prisão preventiva veio bem fundamentada
(fls. 54/56), na medida em que a Magistrada indicou a existência de prova
da materialidade e indícios de autoria.
Com efeito, o paciente foi surpreendido na posse
da res furtiva, após sair do estabelecimento-vítima, trocar de camiseta e
retirar o boné, visando não ser identificado.
Por outro lado, o paciente é reincidente
específico, de sorte que as razões que ensejaram o decreto de prisão
subsistem diante da necessidade de se resguardar a ordem pública, a
instrução criminal e a correta aplicação da lei penal.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287682-14.2019.8.26.0000 - São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alexandre Silva de Oliveira
Voto no 16709
Afinal, repita-se, o paciente é reincidente
específico possui condenações pela prática de crimes contra o patrimônio
de sorte que, a substituição da prisão por outras medidas de cautela não
se recomenda.
Assim, havendo prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, inclusive diante da possibilidade de reiteração
criminosa, já que o paciente se mostra voltado à prática de crimes contra o
patrimônio, tem-se como razoável a manutenção da custódia cautelar.
Neste sentido segue o entendimento de Guilherme
de Souza Nucci: “Reiteração na prática criminosa: é motivo suficiente
para constituir gravame à ordem pública, justificador da decretação da
prisão preventiva. (...) Não se trata de colocar em risco o princípio da
presunção inocência mas de conferir segurança à sociedade”. (Código
de Processo Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 16a Edição,
pags. 807/808).
Nessa esteira vem decidindo o Col. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO
CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTUMÁCIA
DELITIVA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve
ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso
demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287682-14.2019.8.26.0000 - São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alexandre Silva de Oliveira
Voto no 16709
pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo
312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional
encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos
dos autos, que denotam sua periculosidade concreta, notadamente por
seu envolvimento, em tese, em dois roubos majorado. A prisão cautelar
imposta ao recorrente se justifica como garantia da ordem pública, em
virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua
habitualidade em condutas delitivas. III - Não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há
nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação
cautelar, como na hipótese. Recurso ordinário desprovido”. (RHC
94618/DF RHC 2018/0024642-2, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
j. 15/03/2018, p. DJe 23/03/2018).
Em suma, a decretação da prisão do paciente não
se mostra desarrazoada a ponto de evidenciar o constrangimento ilegal
sugerido na impetração, pois estão presentes os requisitos previstos no art.
312, do Código de Processo Penal, de sorte que a denegação da ordem é
medida que se impõe, recomendando-se, no entanto, ao juízo, a
observância do disposto no art. 316, § único, do Código de Processo Penal
com a redação da Lei no 13.964/19.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR